Tribunal: STF
Processo: HC 266090
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 1039109/RS, submetido à relatoria do Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA.



    Pelo que se depreende, o paciente foi condenado à pena de 5 anos e 6 meses de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime de associação para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei 11.343/2006).



    Em resumo, colhe-se da denúncia: 



    [...]



    Em datas e horários não especificados, durante o ano de 2018, até o dia 20/09/2018, Fernanda Pompelli, Jurema Pompelli, Ademir Pompelli e Jeosmar Antonio Ramos de Borba, em comunhão de esforços e unidade de desígnios, associaram-se, para o fim de praticar tráfico de drogas.



    Fernanda Pompelli, Jurema Pompelli, Ademir Pompelli e Jeosmar Antonio Ramos de Borba encontram-se reunidos, de forma estável e permanente, para executar crimes de tráfico de drogas, valendo-se da relação de confiança inerente ao vínculo familiar estabelecido entre eles, dividindo entre si o proveito econômico dos delitos.



    Destaque-se que Fernanda Pompelli é filha de Jurema Pompelli e prima de Ademir Pompelli, bem como mantém união estável com Jeosmar Antonio Ramos de Borba.



    Frise-se que o acusado Jeosmar Antonio Ramos de Borba é apenado do regime fechado (PEC 366439), multirreincidente (autos n.º 05020700004043, n.º 05020800007753, n.º 05021600020258) e reincidente específico na prática de delito de tráfico de drogas e associação para o tráfico (autos n.º 02120800072458, n.º 05020800017678, n.º 050200900012597, 05021600020258).



    Por seu turno, Fernanda Pompelli foi indiciada em dois inquéritos policiais, em razão da prática de homicídio (autos n.º 05021900001623) e de tráfico e associação para o tráfico (autos n.º 05021900000791), sendo presa em flagrante no âmbito deste último.



    Jurema Pompelli já cumpriu pena em virtude da prática de na prática de tráfico de drogas (autos n.º 05020400015066) indiciada em dois inquéritos policiais, em razão da prática de homicídio (autos n.º 05021900001623) e de tráfico e associação para o tráfico (autos n.º 05021900019520), sendo presa em flagrante no âmbito deste último.



    Nas interceptações das comunicações telefônicas indicadas nas fls. 108-914 do anexo sigiloso, foram captados diálogos estabelecidos em 05/03/2018 entre Jurema Pompelli e uma pessoa não identificada (mencionada como Luciane) no âmbito dos quais Jurema deixa claro que, enquanto Jeosmar está preso, ela negocia drogas pertencentes a ele.



    [...]



    Após o trânsito em julgado da condenação, a defesa impetrou Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Ministro Presidente. Interposto Agravo Regimental, a Quinta Turma decidiu nos termos da seguinte ementa: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. WRIT INDEFERIDO LIMINARMENTE PELA PRESIDÊNCIA DO STJ. ALEGADA NULIDADE DO ACÓRDÃO DE APELAÇÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. WRIT IMPETRADO MAIS DE TRÊS ANOS DO JULGAMENTO DO RECURSO, CUJA CONDENAÇÃO TRANSITOU EM JULGADO. PRECLUSÃO TEMPORAL. PRECEDENTES DO STJ. NULIDADE DE ALGIBEIRA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    [...]



    Nesta ação, alega-se, em síntese: “constrangimento ilegal por nulidade manifesta do processo, uma vez que a autoridade coatora (STJ) recusou-se a sanar vício constitucional (ausência de fundamentação), sob a justificativa de preclusão temporal”. Em razão disso, requer-se “a cassação do acórdão proferido pelo STJ no AgRg no HC 1.039.109/RS, com determinação para que o STJ afaste o óbice da preclusão/nulidade de algibeira e analise o mérito da impetração originária”.



    É o relatório. Decido. 



    No caso em questão, o Superior Tribunal de Justiça não conheceu do pedido formulado pela defesa, ao argumento de que: 



    Na linha da conclusão da Presidência do STJ, que indeferiu liminarmente o habeas corpus, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça - STJ, em respeito à segurança jurídica e a lealdade processual, tem se orientado no sentido de que mesmo as nulidades denominadas absolutas, ou qualquer outra falha ocorrida no acórdão impugnado, também devem ser arguidas em momento oportuno, sujeitando-se à preclusão temporal (AgRg no HC n. 690.070/PR, relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 19/10/2021, DJe de 25/10/2021). 



    Ora, uma vez que, in casu, o Tribunal de origem julgou o recurso objurgado neste writ (Apelação n. 5001310-77.2019.8.21.0050) em 21/7/2022 — cujo acórdão já transitou em julgado — e somente no dia 26/9/2025 (e-STJ fl. 1) foi impetrado o presente  habeas corpus, o seu conhecimento encontra-se obstado em decorrência da preclusão. 



    Noutras palavras, inobstante os argumentos defensivos, em deferência à segurança jurídica e lealdade processual, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem se orientado no sentido de que as nulidades, ainda quando denominadas absolutas, devem ser arguidas em momento oportuno, bem como qualquer outra falha ocorrida no julgamento, sob pena de preclusão temporal.



    [...]



    Somado a isso, destaca-se que a jurisprudência dos Tribunais Superiores não tolera a referida nulidade de algibeira - eiva esta que, podendo ser sanada pela insurgência imediata da defesa após ciência do vício, não é alegada como estratégia, numa perspectiva de melhor conveniência futura (AgRg na RvCr n. 5.565/RS, Relator Ministro JESUÍNO RISSATO (Desembargador Convocado do TJDFT), Terceira Seção, julgado em 23/11/2022, DJe de 29/11/2022).



    Não cabe falar em vício quanto ao exame do tema, já que o acórdão impugnado analisou adequadamente a matéria, em decisão devidamente fundamentada, mas concluiu em sentido diverso do pretendido pela defesa, o que não configura nulidade. Ressalte-se, por oportuno, que “O Órgão Julgador não está obrigado a rebater pormenorizadamente todos os argumentos apresentados pela parte, bastando que motive o julgado com as razões que entendeu suficientes à formação do seu convencimento“ (SS 4.836-AgR-ED, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI - Presidente, Tribunal Pleno, DJe de 4/11/2015). Nesse mesmo sentido: Rcl 22.759-AgR-ED, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 9/8/2016; AP 396-ED, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 18/3/2013; RE 518.531-ED, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, DJe de 15/3/2011.



    Além disso, o entendimento adotado pelo STJ encontra amparo em julgados desta SUPREMA CORTE, no sentido de que a matéria “não suscitada no momento oportuno é impassível de ser arguida através de habeas corpus, no afã de superar a preclusão, sob pena de transformar o writ em sucedâneo da revisão criminal (Precedentes: HC 95.641/SP, Relator Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, Julgamento em 2/6/2009; HC 95.641/SP, Relator Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, Julgamento em 2/6/2009; HC 102.597/SP, Relator Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma; HC 96.777/BA, Relator Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, Julgamento em 21/9/2010)” (RHC 107758, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 28/9/2011). Na mesma linha de consideração: RHC 219700 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 25/5/2023; HC 244062 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 2/9/2024; HC 143045 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 16/8/2017; HC 112.360, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 18/5/2012; e RHC 124110, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator para o Acórdão: Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJE de 25/2/2021. 



    Dessa forma, não cabe a este SUPREMO TRIBUNAL, nesta via estreita, proceder ao cotejo do pedido dirigido àquela Corte Superior e, assim, determinar o rejulgamento da causa (mutatis mutandis: HC 85.195, Relator Min. AYRES BRITTO, Primeira Turma, DJ 7/10/2005; HC 146.286 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017; HC 94.236, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 19/9/2013; HC 113.407, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 15/2/2013; e HC 112.323, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/9/2012). 



    Em conclusão, é indisfarçável o propósito de rediscutir, no âmbito do STJ, as decisões tomadas no processo, o que não comporta a via eleita, mormente sob o ponto de vista do impetrante.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 10 de dezembro de 2025. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente